Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709357-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS CARLOS RODRIGUES JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO. PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. DOSIMETRIA. A prova da autoria delitiva se deu pelos depoimentos harmônicos da vítima e da testemunha ouvida em Juízo, corroborados pelo reconhecimento fotográfico do réu na fase policial, o que é suficiente para embasar o decreto condenatório. O reconhecimento fotográfico não fere o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal e é amplamente aceito por nossa jurisprudência. Ademais, pela simples leitura e interpretação do dispositivo, representa apenas uma recomendação, que deverá ser observada quando possível. Predomina na jurisprudência o entendimento de que, para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Apelo provido em parte para reduzir a pena. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, e 226, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência do reconhecimento fotográfico para comprovar a autoria delitiva; b) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a pena-base deve ser majorada em 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata para cada vetor desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, e 226, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o conjunto probatório é firme no sentido de que o réu foi o autor do furto narrado na denúncia. Os depoimentos da vítima e de seu irmão, corroborados pelo reconhecimento fotográfico do réu na fase policial, são suficientes para embasar a condenação, tal como assentado pelo MM. Juiz” (ID 15600656). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, o acórdão impugnado, ao adotar a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a mínima prevista para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador” (HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/11/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgRg no HC 505.938/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004